Tribunal: TJSP
Processo: 2139448-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional. Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa. Pretensão do agravante de que seja deferida a tutela de urgência visando suspender ou cancelar o novo sorteio. Descabimento. Possibilidade da Administração Pública rever seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional. Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa. Pretensão do agravante de que seja deferida a tutela de urgência visando suspender ou cancelar o novo sorteio. Descabimento. Possibilidade da Administração Pública rever seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, entendimento consolidado na Súmula no 473, do STF. Presunção de legalidade do ato administrativo não elidida. Ademais, a ação contempla pedidos de reparação moral e material, por eventual desacerto do réu, razão pela qual é descabida a pretensão de suspensão do ato administrativo. Ausência dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001011522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139448-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante EMERSON MARQUES TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139448-56.2020.8.26.0000
Agravante: Emerson Marques Teixeira
Agravado: Município de São João da Boa Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz: Heitor Siqueira Pinheiro
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 18025
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Munícipe contemplado em
prévio
sorteio
de
unidade
habitacional.
Posterior
cancelamento da extração pela autoridade administrativa.
Pretensão do agravante de que seja deferida a tutela de
urgência visando suspender ou cancelar o novo sorteio.
Descabimento. Possibilidade da Administração Pública
rever seus próprios atos, por motivo de conveniência ou
oportunidade, entendimento consolidado na Súmula no 473,
do STF. Presunção de legalidade do ato administrativo
não elidida. Ademais, a ação contempla pedidos de
reparação moral e material, por eventual desacerto do réu,
razão pela qual é descabida a pretensão de suspensão do
ato administrativo. Ausência dos pressupostos necessários
à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
Decisão que indeferiu a tutela de urgência mantida.
Recurso não provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 19/20, que, em ação ordinária ajuizada por
Emerson Marques Teixeira em face do Município de São João da Boa Vista,
indeferiu o pedido de tutela de urgência colimada para cancelamento e/ou
suspensão do novo sorteio e, subsidiariamente, pela reserva de uma casa no
conjunto habitacional para o autor, sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00, em caso de descumprimento.
Inconformado, o agravante sustentou, em síntese: a) o
Município cancelou o sorteio de casas populares, em que o agravante foi
sorteado; b) foi realizado novo sorteio em 01.06.20, com novos vícios; c) a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
manutenção do indeferimento da tutela antecipada poderá causar danos
irreparáveis ao agravante, bem como ao próprio Poder Público Municipal, vez
que fará um novo sorteio (assim como já o fez), contemplando novas famílias
e, em caso de anulação do ato que anulou o primeiro sorteio, diversas outras
famílias se sentirão afetadas, cabendo ações de danos materiais e morais; d)
assim, pugnou pela tutela recursal e, ao final o provimento do recurso, para: i)
suspender o sorteio realizado no dia 1o de Junho de 2020; ii) determinar o
cancelamento de qualquer novo sorteio, seja para qualquer bairro e para
qualquer posição (titular ou suplente), ou a sua suspensão; iii)
subsidiariamente, requereu que seja determinado ao Município a reserva de
uma casa no conjunto habitacional, contemplada para eventualidade de
procedência do pedido formulado.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 201/222).
A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar
(fls. 347/348).
É o relatório.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Na hipótese dos autos, não é possível vislumbrar, pelos
elementos de convicção coligidos aos autos, a nulidade do ato administrativo.
O resumo dos fatos feito pelo ilustre magistrado de
primeiro grau é de grande valia para melhor compreender a solução ora
apresentada à presente lide recursal, em sede de antecipação dos efeitos da
tutela:
“Trata-se de obrigação de fazer, cumulada com danos
materiais e danos morais e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada
pelo autor em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
Aduz o autor, em síntese, que no dia 03.12.2019, o
requerido divulgou em seu site a matéria "printada" às fls. 02 (atualização do
programa de habitação popular); que "Alguns dias antes, o Jornal O
Município publicou uma matéria com a seguinte manchete: "Prefeitura abre
inscrições para 446 novas casas", bem como, no dia 30 de Novembro, o
mesmo jornal publicou: "Inscrições para 500 casas serão liberadas no final
de novembro" (fls. 03).
Afirma que procurou o setor responsável pela inscrição
e que entregou toda a documentação necessária, recebendo o número 203.
Informa que, depois do prazo para as inscrições, o
requerido, no dia 09.03.2020, disponibilizou no seu site a matéria:
"Habitação divulga lista atualizada de inscritos para o Jardim Nova União e
Jardim Guiomar Novaes" (fls. 03), constando seu nome da referida lista.
Menciona que, após o encerramento das inscrições, o
requerido informou, em duas oportunidades, a forma como seria realizado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sorteio (uma publicação no dia 17.03.2020 e outra no dia 20.03.2020), qual
seja, transmissão ao vivo pela TV União e internet, devido a pandemia
causada pelo COVID19.
Assevera que no dia 25.03.2020 (três dias após a
realização do sorteio), o requerido divulgou a lista dos sorteados; "(...) que o
nome da parte autora consta na lista dos sorteados" (fls. 04).
Declara que, "(...) passados mais de 60 (SESSENTA)
DIAS do referido sorteio, a parte autora foi surpreendida com uma live pela
página do facebook do "Notícias Policiais", sobre uma coletiva de imprensa
do Município requerido com o tema "Prefeitura Municipal cancela o sorteio
das casas populares." (fls. 04), cuja "live" foi realizada por volta das 15:00
horas do dia 27.05.2020 e que somente às 21:06 do mesmo dia foi
disponibilizado no site da Prefeitura Municipal o comunicado do
cancelamento do sorteio.
Descreveu, na íntegra, a fala do Sr. Alencar, Diretor do
Departamento Habitacional do Município, vídeo disponibilizado pela internet
(fls. 05/08).
Alega que o cancelamento ocorreu no dia 27.05.2020 e
o novo sorteio será realizado no dia 01.06.2020, "(...) sem dar tempo aos
interessados de se manifestarem ou impugnarem a referida decisão."(fls. 10).
Argumenta que "Após ser contemplada, a parte autora
estava apenas aguardando o aval do Município requerido para comparecer à
Caixa Econômico Federal e realizar o financiamento." (fls. 22).
Defende a aplicação da teoria da perda de uma chance
pelo fato de o requerido ter frustrado o sonho da casa própria. "(...) o sonho
da parte autora em ter sua casa própria ao decidir cancelar o sorteio, sem
qualquer documentação hábil a tal conduta. E mais: ainda que comprovada a
necessidade de cancelamento, o Município requerido, através da omissão
(falta de fiscalização), causou dano a outrem." (fls. 21).
Pugna, em sede de tutela provisória de urgência, pelo
cancelamento e/ou suspensão do novo sorteio e, subsidiariamente, pela
reserva de uma casa no conjunto habitacional para o autor, sob pena de
multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.
Requer, em sede de obrigação de fazer, que o requerido
mantenha a parte autora como contemplada do sorteio habitacional e
indenização por dano material (no valor de R$124.000,00 valor do imóvel,
com fundamento na teoria da perda de uma chance) e indenização por dano
moral (no importe de R$ 62.000,00, valor não inferior a 50% do valor do
imóvel).”
O Município de São João da Boa Vista decidiu anular o
primeiro sorteio, com fundamento na possibilidade da Administração Pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rever seus próprios atos, entendimento consolidado na Súmula no 473, do
Supremo Tribunal Federal STF, verbis: “A administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial”.
Como se vê, sem prova robusta da ilegalidade do ato
administrativo que anulou o sorteio, é inviável sua anulação.
Anote-se, por oportuno, que a participação do
Município no caso em tela seria apenas para fornecer o cadastro habitacional
municipal e, por conta da demanda superior ao número de casas disponíveis
para financiamento, foi necessário realizar o sorteio dos inscritos nos
programas habitacionais a serem implementados, tratando-se de loteamentos
privados, com o financiamento dos imóveis pela Caixa Econômica Federal,
através do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, com
requisitos e determinações próprias.
No mais, a decisão agravada é irretocável ao observar
que a ação contempla pedidos de reparação moral e material, razão pela qual é
descabida a pretensão de suspensão dos atos administrativos.
Como bem ponderado pelo magistrado: “Ademais,
segue o pedido de "perda de uma chance"; em tese, suficiente para
compensar o requerente, na verdade em perdas e danos, pelo eventual
desacerto do réu neste caso.”
No mesmo sentido, confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Agravo de instrumento Tutela provisória Munícipe
contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional
Posterior
cancelamento da extração pela autoridade administrativa Irregularidades
que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes
habitacionais disponibilizados
Subsequente reunião de ações conexas
movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em
avançado estágio de instrução processual Suspensão de todos os sorteios
posteriormente agendados
Ausência dos pressupostos necessários à
antecipação da tutela Decisão agravada mantida Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2139455-48.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
São João da Boa Vista - 2. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/09/2020;
Data de Registro: 11/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Munícipe contemplado
em prévio sorteio de unidade habitacional. Posterior cancelamento da
extração pela autoridade administrativa. Pretensão do agravante de que seja
deferida a tutela de urgência visando suspender ou cancelar o novo sorteio.
Descabimento. Possibilidade da Administração Pública rever seus próprios
atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, entendimento consolidado
na Súmula no 473, do STF. Presunção de legalidade do ato administrativo
não elidida. Elementos de convicção coligidos aos autos insuficientes para
demonstrar a probabilidade do direito que a recorrente alega ter. Ademais, a
ação contempla pedidos de reparação moral e material, por eventual
desacerto do réu, razão pela qual é descabida a pretensão de suspensão do
ato administrativo. Ausência dos pressupostos necessários à concessão da
tutela de urgência (art. 300 do CPC). Decisão que indeferiu a tutela de
urgência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2139464-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista -
2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 18/11/2020; Data de Registro:
18/11/2020)
Com tais considerações, a hipótese é de manutenção da
decisão agravada, porque os elementos de convicção coligidos aos autos não
apontam, nesta fase de cognição sumária, para a probabilidade do direito que
a recorrente alega ter, nos termos do art. 300 do CPC.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator